Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

1. A presença de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo legal, conforme a Súmula no 231 do STJ.

2. Apelação conhecida e improvida.